Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-89.2026.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000416-89.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAYS ARAUJO MELO - CPF: 062.316.141-90 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), ARC4 GESTAO DE ATIVOS S.A. - CNPJ: 15.102.080/0001-63 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000416-89.2026.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
THAYS ARAÚJO MELO

Recorridas:
ARC4 GESTÃO DE ATIVOS S.A e outras

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que quitou dívida renegociada junto à concessionária de energia, mas continuou a sofrer cobranças e teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito após a cessão do crédito, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente comprovou a quitação da dívida e a consequente irregularidade da cobrança e da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

4.

As recorridas comprovam a regular cessão do crédito, a cadeia de titularidade e a existência do débito, mediante apresentação do termo de cessão, da notificação encaminhada à devedora e dos documentos relativos ao contrato.

5.

A recorrente não apresenta comprovante de quitação apto a demonstrar a extinção da obrigação, razão pela qual não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

A baixa do débito nos registros da concessionária decorre da cessão do crédito e não constitui prova de pagamento ou extinção da obrigação.

7.

A ausência de notificação da cessão de crédito, ainda que existente, não afasta a exigibilidade do débito nem a legitimidade do credor cessionário para promover sua cobrança.

8.

A inexistência de prova da quitação torna legítima a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, por configurar exercício regular de direito.

9.

A ausência de apresentação de extratos oficiais, completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede a verificação de negativações pretéritas e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe ao consumidor comprovar a quitação da dívida quando alega a irregularidade da cobrança e da negativação.

2.

A baixa do débito nos registros do credor originário em razão da cessão do crédito não comprova a extinção da obrigação.

3.

A cessão de crédito regularmente comprovada legitima o cessionário a promover a cobrança do débito.

4.

A ausência de notificação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da obrigação nem a legitimidade da cobrança.

5.

A inscrição do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito quando não comprovado o adimplemento da obrigação.

6.

A ausência de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e afasta o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1013952-61.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18.06.2026, DJE 23.06.2026; TJMT, RI nº 1020442-68.2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026, DJE 13.05.2026; Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371732396, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta que, em razão da má prestação dos serviços pelas reclamadas, teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que lhe teria causado danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a declaração de inexistência do débito, a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, a repetição do indébito em dobro e a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos deduzidos no recurso e pugnam pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, que possuía débito junto à concessionária de energia, realizou a renegociação da dívida e efetuou a respectiva quitação.

No entanto, continuou a receber cobranças e teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, conforme documento de ID 371731446, além de receber ligações diárias de cobrança realizadas pela corré
ARC4 Gestão
.

Afirma, ainda, que buscou solucionar a controvérsia pela via extrajudicial, inclusive mediante procedimento administrativo instaurado perante o PROCON (ID 371732352), sem obter êxito.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, não há controvérsia quanto à existência da negativação decorrente de débito originalmente mantido junto à concessionária de energia, o qual foi posteriormente objeto de renegociação no âmbito do
Programa Desenrola Brasil
.

As demandadas demonstraram que o crédito foi regularmente cedido à
Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S.A.
, conforme termo de cessão juntado no ID 371732382.

Por sua vez, a corré
ARC4 Gestão de Ativos
apresentou documentos aptos a comprovar a existência do débito vinculado ao contrato nº NPL020-40770001000000285156, bem como a regularidade da cadeia de cessão, por meio do termo de cessão e da notificação encaminhada à devedora (IDs 371732379, 371732380 e 371732382).

Embora a parte autora sustente ter quitado integralmente a dívida junto à concessionária de energia, não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento capaz de demonstrar a extinção da obrigação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a reclamante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegada
quitação do débito
e na consequente
irregularidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Nessa perspectiva, as recorridas exerceram regularmente o direito de promover a negativação, diante da inexistência de prova do adimplemento da obrigação.

Além disso, a alegação de que as faturas teriam sido quitadas não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos (ID 371732352, p. 10).

Isso porque o fato de o débito ter sido baixado nos registros da concessionária não implica, por si só, a extinção da obrigação, uma vez que a baixa decorreu da cessão do crédito à corré.

Após a transferência do direito creditório, a cedente deixou de figurar como credora da obrigação, razão pela qual não mais poderia realizar cobranças ou manter o débito em seus sistemas.

Portanto, a ausência de registros de cobrança pela concessionária não comprova a quitação do débito, mas apenas a transferência da titularidade do crédito à cessionária.

Outrossim, também não prospera a alegação de ausência de notificação da cessão do crédito, uma vez que os documentos acostados aos autos evidenciam a comunicação da operação à devedora (ID 371732380), atendendo às exigências legais e afastando qualquer irregularidade na cobrança promovida pela cessionária.

Ademais, a ausência de notificação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade do débito nem a legitimidade do credor cessionário para promover sua cobrança.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA PRODUZIDA POR INTERLOCUTOR. PROVA LÍCITA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. BAIXA CONTÁBIL DECORRENTE DE CESSÃO DE CARTEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a gravação telefônica utilizada como fundamento da sentença não comprova a existência do débito, impugna a planilha de evolução apresentada pela instituição financeira por alegadas inconsistências matemáticas, defende que a baixa contábil do contrato demonstra sua quitação e alega a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação prévia. Requer a reforma da sentença para declaração de inexistência do débito e condenação das rés pelos danos decorrentes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos demonstra a subsistência do débito e o inadimplemento da consumidora; (ii) estabelecer se a baixa contábil do contrato e as alegadas inconsistências da planilha de evolução comprovam a quitação da dívida; e (iii) determinar se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito afasta a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravação telefônica realizada por um dos interlocutores constitui prova lícita e pode ser valorada livremente pelo julgador para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

O conteúdo do áudio demonstra que a consumidora tinha ciência da renegociação realizada e reconheceu que deixou de adimplir parcelas remanescentes em razão do elevado custo financeiro da operação, evidenciando a subsistência de saldo devedor.

O pagamento parcial das parcelas renegociadas não equivale à quitação integral da obrigação quando permanece saldo devedor não adimplido.

O registro de baixa contábil com saldo zerado nos sistemas internos da instituição financeira cedente não caracteriza remissão da dívida nem comprova sua quitação, constituindo procedimento operacional decorrente da cessão da carteira de crédito.

A cessão do crédito transfere a titularidade da obrigação ao cessionário, permanecendo íntegro o débito não quitado pelo devedor.

O pagamento isolado de parcela do contrato não demonstra a liquidação integral da dívida renegociada, especialmente quando ausente prova da quitação do saldo remanescente.

A ausência de notificação prevista no art. 290 do Código Civil não extingue a obrigação nem impede o credor cessionário de exercer os direitos decorrentes do crédito cedido.

A finalidade da notificação da cessão de crédito consiste em resguardar a eficácia do pagamento eventualmente realizado ao credor originário, sem afetar a exigibilidade do débito.

Comprovada a inadimplência da devedora, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de ato ilícito.

Inexistindo ilicitude na cobrança ou na negativação, não se configuram os pressupostos para a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gravação telefônica realizada por um dos interlocutores constitui prova lícita e apta a demonstrar a existência de saldo devedor remanescente quando revela o reconhecimento do inadimplemento pelo devedor.

A baixa contábil promovida pela instituição financeira cedente em razão da cessão de crédito não implica quitação, remissão ou extinção da obrigação.

O pagamento parcial de dívida renegociada não extingue a obrigação quando subsiste saldo devedor não comprovadamente quitado.

A ausência de notificação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade do débito nem a legitimidade do credor cessionário para promover sua cobrança.

A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373, I; CC, arts. 188, I, e 290; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.644.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020, DJe 19.05.2020; STJ, AREsp 2.359.995, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.06.2023; TJMT, RI nº 1029783-97.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.05.2026, DJE 12.05.2026.

(TJMT - N.U 1013952-61.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026) (grifei).

Ainda, a parte
autora deixou de apresentar extratos oficiais, completos e atualizados, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista
), os quais permitiriam verificar a existência de eventuais apontamentos restritivos anteriores ou posteriores ao registro impugnado
.

Tal omissão inviabiliza a análise acerca da configuração do dano moral e da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, impedindo, por conseguinte, o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse contexto, as Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso editaram a
Súmula
nº 52
, nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos
últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”
.

(...)
O consumidor não apresenta extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, o que impede verificar a existência de negativações pretéritas e afasta a configuração automática do dano moral
.

8.
A Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de apresentação de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito e da cobrança dele decorrente quando impugnadas pelo consumidor.

2.
A ausência de prova da contratação torna indevidas a negativação e as cobranças automáticas vinculadas ao serviço não reconhecido
.

3.
A não apresentação de extratos oficiais de órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação de negativações pretéritas e afasta a condenação por danos morais, conforme Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso (...)”.

(TJ-MT - N.U 1020442-68.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026